Tribunal: STF
Processo: ARE 1526898
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ENCERRAMENTO DO OFÍCIO JURISDICIONAL. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 30.11.2024, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Pedro Vinicius Faversani, nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, 
e-doc. 530).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.12.2024, o agravante interpôs, em 3.12.2024, tempestivo agravo regimental (e-doc. 534).



    3. Em 4.2.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo agravante, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 158 E 280. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 541).



    4. Publicada essa decisão no DJe de 11.2.2025, o agravante opôs, na mesma data, tempestivos embargos de declaração, pedindo a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a possibilidade de realização do acordo de não persecução penal (e-doc. 542).



    5. Em 13.5.2025, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, 
por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, mas concedeu a ordem de ofício, apenas para “determinar ao Procurador-Geral da República que, motivadamente e no exercício do seu 
poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração 
do acordo de não persecução penal em relação aos fatos que deram origem 
à Ação Penal n. 5006824-48.2020.8.24.0064/SC (Procedimento Ordinário 
n. 5006824-48.2020.8.24.0064/SC) da Segunda Vara Criminal da comarca de São José/SC, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na ação penal e nos recursos subsequentes” (fl. 27, e-doc. 553).



    6. Intimada dessa decisão, em 21.5.2025, a Procuradoria-Geral da República, na mesma data, manifestou-se pela inviabilidade de oferecimento do acordo de não persecução no caso em espécie, alegando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Observa-se que, no caso em exame, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo da defesa, mantendo sua condenação à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, quantificada a unidade em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao disposto no artigo 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Diante desse contexto, passa-se à análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Acerca do tema, sabe-se que, em 18.9.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do HC 185.913, com a fixação da seguinte tese:



    ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração do Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ate deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.’



    O julgamento acima mencionado concluiu expressamente: ‘… a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar...’.



    Por conseguinte, estando o feito sob a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, incumbe a esse Pretório Excelso a deliberação quanto à viabilidade de oferta do ANPP no presente recurso e, portanto, ao Ministério Público Federal, que nesta instância atua, o exame da viabilidade de oferecimento do acordo. (...)



    Sabe-se que, o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que poderá recusar ou oferecer o benefício, de forma fundamentada, observada a disciplina legal aplicável, e os elementos fáticos da ação.



    O caso concreto em exame revela que não estão atendidos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 28-A, do CPP, em relação a PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI, porque, a pena mínima cominada é no limite máximo de 4 anos, e o requerente fora condenado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Ademais, nesse caso dos autos, o acordo de não persecução penal não se mostra adequado e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva, qual seja, o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, que constitui ilícito grave e deve ser severamente punido.



    Inviável, portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para PEDRO VINÍCIUS FAVERSANI.



    Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela inviabilidade do oferecimento de acordo de não persecução, porque não caracterizados os requisitos legalmente exigidos” (fls. 1-5, e-doc. 554).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos, em 22.5.2025.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2024).



    No caso em exame, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando a ausência do requisito objetivo atinente ao montante de pena mínima e também a insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime em concreto. 



    9. Com o desprovimento do agravo regimental no recurso extraordinário com agravo e a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso. 



    Certifique-se o trânsito em julgado do processo com a imediata baixa dos autos eletrônicos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora